Tribunal: TJBA
Processo: 8012424-62.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012424-62.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA MODULO LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

APELADO: RITA DE CACIA DE JESUS DINIZ

Advogado(s)
:

VJ

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. GRATUIDADE INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.
DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS.
RECOLHIMENTO
.
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ERRO IN PROCEDENDO
.
SENTENÇA.
ANULAÇÃO
.

I – É imprescindível que o postulante à justiça gratuita demonstre que atravessa dificuldades financeiras, assim como sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto, considerando os documentos colacionados aos autos.

II - Ao indeferir a gratuidade, contudo, deve o magistrado determinar a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas para, só então, escoado o prazo para tanto, extinguir por sentença o feito, na forma do art. 290 do CPC

III - Evidenciado que o Juízo primevo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por
error in procedendo
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

8012424-62.2022.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como
Apelante
CONSTRUTORA MÓDULO LTDA e como
Apelada
RITA DE CÁCIA DE JESUS DINIZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DA
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA